Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA RUBRICA DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, contra sentença que o condenou a indenizar servidora no valor referente a diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria. Pretende que sejam excluídos os valores referentes ao adicional de qualificação da base de cálculo da condenação.
2. Com razão o recorrente, pois o adicional de qualificação tem caráter temporário, conforme se observa da legislação que regula a matéria, pois a sua validade tem prazo determinado (04 anos), a partir da conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, conforme § 3o do art. 27 da Lei distrital no 4.426/2009 e o art. 7o, § 1o, do Decreto distrital no 31.452/2010.
3. Além disso, depreende-se dos arts. 7o e 16, do Decreto distrital no 40.208/2019 a exclusão do adicional de qualificação da base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
4. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1368315, 07060739220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021; Acórdão 1373097, 07288593320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021; Acórdão 1365604, 07081784220218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e decotar da condenação o valor atinente ao adicional de qualificação, R$ 1.344,00, referente a soma de 12 parcelas de R$ 112,00, indicadas na inicial.
6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.